Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707784-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVARENGA DE ASSIS AGRAVADO: JOSE WILSON RIBAS, CLINICA REVIV CENTRO AVANCADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA - ME, REVIV SERVICOS DE SAUDE E EXAMES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Dissolução Parcial de Sociedade – Reconvenção – Competência da Vara Especializada – Suspensão de poderes de administração – Necessidade de dilação probatória – Indeferimento VINICIUS ALVARENGA DE ASSIS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado em sede reconvencional na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada por José Wilson Ribas, parte agravada. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, pedi esclarecimentos ao ID 33702625. Sobreveio manifestação ao ID 33759438. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em relação ao acesso às contas e fixação de pro-labore, assiste razão ao Juízo originário. O artigo 2o da Resolução no. 23/2010 do Tribunal Pleno, dispõe: “Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais.” Não há como se conhecer do pedido de indenização e fixação de pró-labore, pois tais pedidos são de natureza civil, o que afasta a competência da Vara Especializada; Neste sentido, são os precedentes: (Acórdão 1322331, 00032194820168070015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021.) e (Acórdão 1154402, 07198656920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019.). Em relação ao pedido de suspensão dos poderes de Administração da parte agravada, entendo ausentes os requisitos necessários para o deferimento da pretensão antecipatória, ante a necessidade de intensa e extensa dilação probatória, além do exercício do Contraditório pela parte contrária. É certo que nos casos em que se apura intensa litigiosidade entre as partes, deve o Magistrado agir com redobrada cautela. Isso porque, para a concessão de liminar na via instrumental, os fatos devem estar devidamente claros e provados através das petições formuladas ou, no mínimo, deve haver um grave risco de dano a fim de concessão imediata da tutela pretendida. As alegações feitas pelo agravante em relação ao cometimento de eventual falta grave não dispensam o Contraditório, nem o indeferimento da tutela de urgência afasta o dever de responsabilidade e os esclarecimentos a serem realizados pelo sócio agravado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator